Tribunal: STF
Processo: ADI 6225
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 3º DO ART. 326-A DO CÓDIGO ELEITORAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.834/2019. DIVULGAÇÃO DE OBJETO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA ELEITORAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA ABSTRATA COMINADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.